Tribunal: TJDFT
Processo: 0729434-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/06, e 12 da Lei 10.826/03, depois de ter sido preso em flagrante no afã de vender droga, tendo ainda guardados em depósito dois gramas de crack e de maconha, e uma arma de fogo sem registro nem autorização da autoridade competente.
2 O relato dos policiais foi corroborado pelas imagens gravadas e a própria apreensão do objeto material de cada crime, estando provadas materialidade, autoria e dolo.
3 A quantidade ínfima das drogas apreendidas - crack e maconha - não justifica a exasperação da pena-base, mas a reincidência afasta o tipo privilegiado do art. 33, § 4o, da lei de regência.
4 A condenação por penas de reclusão e detenção não obsta que na soma das penas sejam fixados regimes de cumprimento diferenciados.
5 Apelação provida em parte.